Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-94.2020.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. DEVIDO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar e dar o peso de cada prova de acordo com seu melhor entendimento, desde que o faça de modo fundamentado. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pelos autores, o que não se verificou na espécie.
2. O fornecedor responde objetivamente pelos reparação dos danos causados pelo vício do produto que se torne inadequado ao fim que se destina, salvo se comprovada culpa exclusiva do consumidor.
3. Constado o vício do produto, dentro do período de garantia e não sendo o caso de culpa exclusiva do consumidor, tem-se configurada a responsabilidade objetiva dos fornecedores da cadeira produtiva, sendo, portanto, devida a reparação pelos danos materiais suportados pelos consumidores.
4. Os dissabores experimentados pelos consumidores circunscrevem-se a aborrecimentos decorrente do descumprimento de negócio jurídico celebrado pelas partes, de modo que não há razão para que seja haja indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de ofensa aos direitos de personalidade.
5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são contados a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e do Enunciado n. 54, do Superior Tribunal de Justiça.
6. Em caso de indenização, a correção monetária é devida desde a data que restar quantificado nos autos o dano material, ou seja, a data dos referidos orçamentos.
7. Recursos das empresas requeridas conhecidos e não providos.
8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.